Tribunal: CARF
Processo: 10240.000015/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000015/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.712 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
SEBASTIAO CONTI NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART.
150, § 4o, DO CTN.
Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser a decadência reconhecida
de ofício, quando verificado o pagamento antecipado e espontâneo, ainda que
parcial, do tributo apurado.
Nesse caso, quando não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
o direito de a Fazenda lançar o tributo decai após cinco anos contados da data
de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 1o de janeiro de cada ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000015/2006-01
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000015/2006-01

Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 30 a 44, lavrado pela autoridade tributária em
face ao contribuinte, referente ao imposto sobre a propriedade territorial rural do exercício 2001,
no valor de R$ 21.540,09, acrescido de multa e juros de mora, em razão da glosa da Área de
Preservação Permanente de 6.500ha e de parte da Área de Utilização Limitada de 9.973,3ha.
Impugnação
O contribuinte formalizou impugnação em 13/2/2006, fls. 55 a 75, em que
defende a isenção do imóvel rural por estar inserido no Zoneamento Socioeconômico e
Ecológico de Rondônia, nos termos da Lei Complementar Estadual 233/2000. Logo, a isenção é
determinação legal, e não seria a averbação intempestiva na matrícula do imóvel de Área de
Reserva Legal ou erro no preenchimento do Ato Declaratório Ambiental que modificaria isto.
Acórdão de Impugnação
A turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário exigido, não reconhecendo a Área de Preservação
Permanente não informada em ADA, a Área de Reserva Legal não averbada à margem da
matrícula do imóvel antes do fato gerador do tributo e o fato de estar encravado em Área de
Interesse Ecológico não o torne, automaticamente, isento de ITR. (fls. 139 a 163)
Ciência da decisão em 5/3/2009, fls. 170.
Recurso Voluntário
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 6/4/2009, fls. 172 a 196, em que
ressaltou a inexigibilidade do ADA para o exercício 2001, que passou a ser exigido a partir da
regulamentação da Lei 10.165/2000, ocorrida no Decreto 4.382/2002. Acrescentou as razões já
apresentadas em relação à isenção do imóvel por estar inserido em Área de Interesse Ecológico.
Sem contrarrazões.
Resolução
Esta Turma converteu o julgamento em diligência para que a unidade preparadora
informasse quanto à ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR
apurado na DITR. (fls. 199 e 200)
A diligência foi atendida às fls. 202 e 203.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000015/2006-01

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, eis que dele tomo conhecimento.
Decadência
Por se tratar a decadência de matéria de ordem pública, decido de ofício
reconhecê-la pelas razões abaixo declinadas.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural
em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393/96).
No exercício 2001, o fato gerador desta espécie tributária ocorreu em 1/1/2001.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a apuração da
decadência do ITR é feita através da regra do art. 150, §4o, CTN caso identificado recolhimento
antecipado, ainda que parcial, com termo inicial coincidente com a data do fato gerador da
obrigação tributária.
Contudo, na hipótese de dolo, fraude ou simulação, ou se o contribuinte não tiver
efetuado o recolhimento antecipado do ITR apurado, não há pagamento a ser homologado e a
aferição da decadência se faz pela regra geral do art. 173, I, CTN, com termo a quo no primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser realizado.
É esta a inteligência do Recurso Especial no 973.733/SC, decidido na sistemática
de recursos repetitivos e aplicável aos julgamentos deste Conselho por força do art.62, II, ‘b’,
Ricarf (aprovado pela Portaria MF 343/2015):
RECURSO ESPECIAL No 973.733 - SC (2007/0176994-0) EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO
CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.712 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000015/2006-01

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 12/1/2006, conforme AR à fl. 31.
O contribuinte realizou recolhimento espontâneo do ITR apurado, segundo tela do
Sistema VIA à fl. 204 e Despacho de Encaminhamento à fl. 203.
Desse modo, aplicando-se a regra decadencial disposta no art. 150, § 4o, CTN, a
autoridade tributária teria até 1/1/2006 para realizar o lançamento e cientificá-lo ao contribuinte,
mas isto ocorreu.
Diante do exposto, reconheço a decadência do crédito tributário constituído em
relação ao ITR do exercício 2001, e entendo prejudicada a análise das demais razões recursais.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer a
decadência do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital